Tribunal: STF
Processo: HC 244909
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado “em virtude de decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes” e “cumprimento do mandado de prisão expedido com base no decreto de prisão preventiva dos Autos de Petição n.º 12.732/DF”.



    A defesa narra que “a Autoridade Coatora, contrariando a manifestação do Parquet, proferiu a decisão de decretação da prisão preventiva do Paciente. Trata-se de circunstância que enseja a nulidade manifesta do decreto de prisão preventiva, haja vista que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, nos termos do Artigo 129, inciso I, da Constituição Federal”. Advoga que “a representação formulada pela Autoridade Policial diz respeito a fatos que se concentram temporalmente no período dos anos de 2019 a 2021, ocorridos, portanto, há cerca de três anos antes da prolação do decreto de prisão preventiva proferido pela Autoridade Coatora, aos 9 de julho de 2024”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do todo exposto, pugna-se: 



    1. Preliminarmente: seja o presente Habeas Corpus recebido e processado, com concessão da medida liminar pleiteada para fins de revogação da prisão preventiva, seja porque ela foi decretada de ofício, haja vista a ausência de manifestação favorável do Parquet, seja pela inexistência de contemporaneidade entre a prisão e o decreto de prisão preventiva ou mesmo porque a colocação do Paciente em liberdade não representa qualquer risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, fixando-se, se for o caso, as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no Artigo 319 do Código de Processo Penal; 



    2. No mérito: Seja relaxada a prisão preventiva do Paciente, com o reconhecimento da nulidade aleada no item 3.1 desta petição, em consonância com as disposições do Artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, ou seja revogada, em definitivo, a prisão preventiva decretada em desfavor de Richards Dyer Pozzer, nos termos do Artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, tendo em vista não subsistirem os fundamentos aptos a embasá-la, mediante a substituição, caso se entenda necessária, por medidas cautelares diversas previstas no Artigo 319 do mesmo diploma legal, por serem suficientemente aptas à concretização da finalidade buscada com a segregação cautelar.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser inadmissível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



      II – A jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606). 



    III – O Plenário deste STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.349-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin DJe de 17/10/2023)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente